Tribunal: STF
Processo: HC 267066
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.953.386/PR, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de contrabando (art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal), substituída por duas restritivas de direito, “consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade”. De acordo com a denúncia:

[...] o denunciado CELFÍRIO GONZALES VERA, com vontade e consciência, importou e transportou 3.500 (três mil e quinhentos) maços de cigarros de origem estrangeira e procedência do Paraguai, mercadorias proibidas e também desacompanhadas da documentação comprobatória de sua regular internalização no território nacional.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS SUBSTITUTIVAS. FIXAÇÃO DE VALOR. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir 
5. A decisão agravada deve ser mantida, pois a revisão das premissas assentadas pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ. 
6. A Corte de origem fundamentou adequadamente a fixação do valor da prestação pecuniária, considerando a pena aplicada, o valor dos tributos iludidos, as condições financeiras do agravante e o caráter punitivo da medida substitutiva. 
7. A concessão de habeas corpus de ofício é incabível, pois não há manifesta ilegalidade que justifique a medida, sendo inadequada a substituição do recurso próprio por essa via. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “A pena de prestação pecuniária, mesmo quando substitutiva da privação de liberdade, deve observar rigorosamente os princípios constitucionais da individualização e proporcionalidade”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para que “seja reformada a decisão atacada com a consequente adequação da prestação pecuniária”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve o valor da prestação pecuniária com arrimo nos seguintes fundamentos: 

Para melhor elucidação da controvérsia, necessário transcrever a fundamentação utilizada pelo Regional Federal acerca da fixação da pena pecuniária substitutiva:

O Juízo de primeiro grau fixou a pena no patamar mínimo legal (2 anos de reclusão). Ainda, observando o que prescreve o art. 44, § 2º, do Código Penal, promoveu a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00. O regime inicial estabelecido para o início do cumprimento da pena foi o aberto.
[...]
A prestação pecuniária é medida substitutiva que mantém caráter punitivo - inerente a qualquer pena, visto que se trata de ônus da condenação -, de tal modo que o seu cumprimento deve exigir sacrifício e esforço. Não deve, portanto, seu valor ser mitigado, a fim de que configure sanção aplicada em razão da prática de conduta penalmente reprovável. 
De acordo com o § 1º do art. 45 do Código Penal, o valor da prestação pecuniária não deve ser inferior a 1 nem superior a 360 salários mínimos. E além deste parâmetro legal, devem ser considerados fatores tais como a pena privativa de liberdade imposta e a extensão dos danos decorrentes do crime praticado, e não somente a situação financeira do agente. 
Nesse contexto, levando em conta a pena aplicada, o valor dos tributos iludidos (R$ 13.295,45, processo 5012866-53.2017.4.04.7002/PR, evento 89, DOC2, pág. 6), as informações disponíveis acerca das condições financeiras do apelante (assistido pela Defensoria Pública da União) e o pagamento da fiança no valor de R$ 2.000,00, entendo inviável a redução do valor da prestação pecuniária. 
Eventual pedido de parcelamento deve ser direcionado ao Juízo da Execução, por ser quem detém condições de analisar a situação econômica do apenado e a sua possibilidade em adimplir com as obrigações decorrentes da condenação.

Observa-se dos trechos acima que a Corte de origem, a partir do exame do critério trifásico da dosimetria da pena, além das circunstâncias peculiares do agravante, concluiu, com a devida fundamentação, pela fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Dessa forma, aplica-se o óbice da Súmula n. 7/STJ.

Nesse contexto, revela-se igualmente inviável a utilização de Habeas Corpus para reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pela Corte Regional quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorre na espécie (HC 156038 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 
Além disso, não se pode ignorar que, aplicada a pena restritiva de direitos, o Juízo da Execução determinará a intimação do apenado para dar início ao cumprimento da reprimenda (art. 147 da Lei 7.210/1984). Assim, conforme já decidiu esta CORTE, “não é possível antever, dadas as justificativas que poderão ser apresentadas (v.g., necessidade de parcelar a dívida), se o juízo da execução determinará a imediata prisão do paciente. Noutras palavras, não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente, a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). No mesmo sentido: HC 192932 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020. 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 6 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
		       Documento assinado digitalmente